Tribunal: TJMT
Processo: 1028821-14.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028821-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WENDER ROSSANI BEZERRA registrado(a) civilmente como WENDER ROSSANI BEZERRA - CPF: 053.549.171-90 (PACIENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (IMPETRANTE), Em segredo de justiça (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON SANTOS FERREIRA - CPF: 035.468.621-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE ALMEIDA MARINHO - CPF: 077.053.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES - CPF: 736.001.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 053.348.391-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 971.833.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.827.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLAINY MENDES DE LIMA - CPF: 060.832.781-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO - CPF: 058.824.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DEODATO CORREIA JUNIOR - CPF: 036.263.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 030.568.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO - CPF: 053.769.331-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 045.748.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VITOR DA SILVA - CPF: 029.658.701-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 041.394.331-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA - CPF: 048.377.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO “FALSA PORTABILIDADE” – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – DILIGÊNCIAS PARA ELUCIDAR OS FATOS SIGNIFICATIVAMENTE COMPLEXAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da decretação da prisão preventiva quando a medida se ampara em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria e demonstração da imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa especializada em golpes de “falsa portabilidade” contra servidores públicos, sendo apontado como um dos integrantes ativos, com ascendência sobre os demais investigados, bem como na gravidade concreta da conduta – que resultou em prejuízo de elevada monta a inúmeras vítimas.

Tratando-se de crimes permanentes, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a constrição preventiva, sobretudo quando evidente que as diligências levadas a efeito pela autoridade policial para elucidar os fatos foram significativamente complexas, o que explica o tempo levado até a representação pela prisão temporária/preventiva dos suspeitos.

Eventuais condições pessoais favoráveis do suspeito ou acusado não se prestam a infirmar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wender Rossani Bezerra,
apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão temporária do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de estelionato qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e “lavagem” de dinheiro, capitulados nos artigos 171, § 2º-A, 288,
caput
, e 304 do Código Penal e no art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

Em síntese, o impetrante alega que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar.

Sustenta, outrossim, que não há contemporaneidade entre os fatos em apuração e a constrição preventiva, haja vista o transcurso de mais de 1 ano desde a última transação suspeita supostamente realizada pelo paciente. Por fim, alega que é detentor de predicados favoráveis.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(ID. 193464168).

Junta documentos (ID. 193469689).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 193574184).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 194374695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 195283181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Infere-se dos autos que a autoridade policial recebeu requerimento de instauração de inquérito, formulado pela empresa MercadoPago.com Representações Ltda., haja vista inúmeras reclamações recebidas no canal de atendimento ao cliente, relatando a existência de solicitações de portabilidade de salário não autorizadas pelos titulares.

Segundo apurado, os fraudadores criaram contas na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos beneficiários dos valores e de documentos falsificados e, após a criação das contas falsas, os criminosos solicitaram as transferências dos salários. Por fim, uma vez creditados, os golpistas dissiparam os valores por meio de diversas operações financeiras.

Após meses de investigação, a autoridade policial levantou inúmeros indícios da existência de uma associação criminosa especializada no chamado “golpe da portabilidade”, incluindo movimentações financeiras suspeitas evidenciadas em relatórios minuciosos elaborados pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Diante dos dados angariados, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva, além de autorização da busca e apreensão domiciliar, afastamento do sigilo de dados telefônicos/telemáticos e sequestro/indisponibilidade de bens e valores dos investigados.

Como a insurgência do impetrante enfoca o próprio decreto prisional, verifico que o
decisum
invectivado demonstra, com base em elementos do caso concreto, a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria dos crimes, bem como, crucialmente, a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta das condutas, revelada, de acordo com Sua Excelência, pelo
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente e outros cinco suspeitos.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, constata-se que
Wender
possui intensa atividade na manobra engendrada para aplicação dos aludidos golpes de falsa portabilidade, isto no âmbito da agremiação criminosa, destacando-se, portanto,
com posição de ascendência em relação aos demais investigados
.

O paciente é citado em diversos interrogatórios de outros custodiados, bem como de outros investigados e testemunhas que prestaram depoimento no intuito de contribuir com a investigação. As investigações ainda apontam que
Wender Rossani Bezerra
possui intensa participação na associação e posição de ascendência em relação aos demais investigados,
tratando-se de um dos indivíduos que compra as contas bancárias de terceiros, a fim de utilizá-las na movimentação de valores suspeitos, produtos dos crimes de estelionatos eletrônicos, bem como lavagem de dinheiro
.

De outro viés, o
periculum libertatis
é patente, já que a natureza do crime que ora está sendo imputado ao representado afeta diretamente a ordem pública, posto que trata-se de delito praticado de forma velada e que tem causado prejuízos assolares às vítimas,
in casu,
o montante perfaz o valor de
R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais),
ao passo que o controle estatal perseguido visa estancar a desordem social, bem evidenciada pelo sentimento de impunidade aflorado no agente delituoso que, na maioria das vezes, incide nas ações criminosas em tela utilizando-se do anonimato, que o âmbito cibernético viabiliza nos tempos hodiernos, merecendo, portanto, repreensão estatal de maneira mais enérgica à surtir o efeito desejado para trazer à baila a paz social.

Vale destacar, o crime em questão foi praticado auferindo ilicitamente os subsídios de servidores públicos, os quais detém caráter alimentar por sua própria natureza, o que sob minha ótica, aliado ao engendramento complexo do esquema descortinado, bem como à divisão de tarefas e funções ordenadas, além do prejuízo considerável alcançado com a prática dos delitos em apuração, se colocam como fatos concretos aptos a demonstrar, em tese, a periculosidade diferenciada do representado e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, e via de consequência à necessidade de segregação cautelar como forma de proteção do meio social.

Assim, constata-se a satisfação dos requisitos legais dessa modalidade de custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, em linhas gerais, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Defrontando-se com caso semelhante [crime cibernético que resultou elevado prejuízo às vítimas], o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...) Na hipótese, apurou-se que o agravante, utilizando-se de posição privilegiada (...), causou prejuízo aproximado de R$ 579.349,99, com golpes aplicados contra diversas vítimas, por meio da internet. Relatou-se que o acusado reiteradas vezes se valia de documentos falsos para cadastrar contas na corretora Foxbit e os valores das vítimas eram direcionados para a aquisição de bitcoins junto à referida empresa. Com esse modus operandi, que revela a alta especialização do acusado, após a conversão dos recursos subtraídos, as criptomoedas eram transferidas para diversos endereços pertencentes a carteiras privadas.
Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista o cenário fático que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta – que resultou em prejuízo de elevada monta a inúmeras vítimas, revela também a ousadia e periculosidade do acusado. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
.”
(AgRg no HC 739.123/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.6.2022). Destaquei.

Assim, constata-se a satisfação dos requisitos legais dessa modalidade de custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, em linhas gerais, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Outrossim, malgrado o impetrante sustente que não há contemporaneidade entre os fatos investigados e a prisão preventiva do paciente, uma vez que aqueles teriam ocorrido em agosto de 2022 e a segregação teria sido determinada em novembro do corrente ano, é importante consignar que os delitos em comento são permanentes, ou seja, sua execução se protrai no tempo, justificando-se o encarceramento dos envolvidos a qualquer tempo para inibir a atuação perniciosa do grupo; além disso, as diligências levadas a efeito pela autoridade policial para elucidar os fatos foram significativamente complexas, o que explica o tempo levado até a representação pela prisão temporária/preventiva dos suspeitos.

Nesse sentido:

“(...) Não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (...)” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022, DJe de 12.12.2022).

Por fim, registro que eventuais condições pessoais favoráveis do suspeito ou acusado não se prestam a infirmar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023